Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-90.2023.8.11.0005
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001545-90.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER - CPF: 045.244.051-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIZE DE ALMEIDA REGIS - CPF: 036.314.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DELAIAS COSTA LARA - CPF: 056.273.181-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, com fixação da pena no mínimo legal; e (iii) afastamento ou redução da indenização fixada. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial, para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por crime de ameaça encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
na dosimetria da pena e, (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à condição financeira do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de ameaça estão comprovadas por depoimentos testemunhais, elementos documentais e, especialmente, pela confissão parcial do réu em juízo, sendo harmônicos os relatos da vítima e da testemunha presencial quanto à intimidação sofrida.

4. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

5. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a percepção da vítima de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é legítima e não configura
bis in idem
, pois não integra o tipo penal do art. 147 do CP, refletindo o maior reprovabilidade da conduta em contexto de violência doméstica, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

8. Contudo, o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostrou-se desproporcional à realidade financeira do réu, que se encontrava desempregado à época dos fatos, razão pela qual se impõe sua redução ao montante equivalente a um salário-mínimo vigente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui valor probatório relevante quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e não configura bis in idem.

3. A indenização mínima por danos morais fixada na sentença penal pode ser reduzida quando desproporcional à condição financeira do réu, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.079.004/SE, rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 28.06.2017; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 07.02.2025; TJMT, AP N.U 1008238-30.2022.8.11.0004, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001545-90.2023.8.11.0005

APELANTE: JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeckson Campos da Cruz Xavier
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação penal n° 1001545-90.2023.8.11.0005, condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, com implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais (id. 316839957), a Defensoria Pública requer:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), sob fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
2)
a readequação da dosimetria da pena, com aplicação da pena mínima legal e,
3)
o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

Em contrarrazões (id. 316839963), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido parcialmente dissonante do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (id. 318408881 – 10ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone – Procurador de Justiça), para o fim de reduzir o valor da indenização arbitrada, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), com implicações da Lei nº 11.340/06 (id. 316839906).

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime de ameaça à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais (id. 316839953).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição sob o argumento de que o conjunto de provas reunido nos autos se mostrou insuficiente para evidenciar indícios consistentes de sua autoria delitiva, inexistindo
“qualquer elemento técnico ou testemunhal independente que corrobore, de forma concreta e inequívoca, a narrativa apresentada na denúncia”
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tal tese, no entanto, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 121714175), boletim de ocorrência (id. 121714176), termos de depoimento (ids. 121714179 e 121714180), termos de declaração (ids. 121714181 e 121714184), termo de representação criminal (id. 121714183), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 121714186),
prints
de mensagens do aplicativo WhatsApp (ids. 121716944, 121716945, 121716946, 121716947, 121716948, 121716949, 121716950, 121716951, 121716952, 121716953, 121716954, áudios (ids. 121716955, 121716956, 121716957, 121716958, 121716959, 121716960), pedido de providências protetivas (id. 121715923, pág. 13/15) e depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (ids. 316839945, 316839946 e 316839947).

Extrai-se dos autos que, após o término do relacionamento amoroso entre o apelante e a vítima, esta lhe cobrou a devolução de valores anteriormente emprestados, ocasião em que o réu passou a proferir ameaças de divulgar fotografias íntimas que possuía, bem como a dirigir palavras injuriosas contra ela e a seus familiares.

O próprio apelante, em audiência de instrução julgamento admitiu a ameaça,
in verbis
:

“(...) Aí eu falei: "Então, a partir de agora, agora que eu não quero mais nada com você, acabou por aqui, entendeu? Para que que você foi, você querendo um relacionamento foi montado em garupa de moto de outro. Então acabou por aqui." Aí foi a semana toda, até na outra sexta ela, confusão comigo, confusão comigo. Aí ela pegou e na quando foi de tarde, eu me preparando na sexta-feira para dirigir o culto, ela me atormentando demais. Ela falou bem assim: "Já que você não me quer mais, eu vou acabar com o teu nome de pregador". Aí eu falei: "Qual é o motivo que você tem para acabar com o meu nome de pregador?" Se você, aí começou a ameaça assim, falei: "Se você quer acabar com o meu nome, meu caráter, a minha índole de pregador, eu vou mostrar para o pastor, nosso presidente, a foto que você mandou íntima". Essa foi a minha ameaça.
Essa foi a minha ameaça
, porque ela jogou uma ameaça em cima de mim. Eu sei que a lei das mulheres, protege as mulheres, mas também o homem tem o seu direito, entendeu? Aí o que que acontece? Eu na hora que eu falei isso para ela, aí eu falei por falta de vigilância, porque o cristão tem que ter vigilância nas suas palavras, né? Eu não vigiei, eu falei bem assim: "Eu vou mostrar sua foto pro pastor presidente para mostrar qual é o seu caráter também, entendeu? Porque você quer acabar com o meu nome de pregador. Por quê? Porque eu não te quero."
Aí foi ameaça, ameaça de palavras por falta de vigilância
. Mas nenhum minuto falei na casa dela. Em questão do dinheiro foi R$ 130 que eu peguei emprestado com ela para ir buscar meu filho em Barra do Bugres, que ela ficou pegando lá na porta de casa meu filho pra andar com ela, né? Em questão de 130, nenhum eu minuto falei que eu não ia pagar, porque R$ 130 para mim hoje não é nada, entendeu? (...).”

Diferente do que o apelante argumenta, sem qualquer prova que corrobore sua versão, consta dos autos, ainda, que ele afirmou que iria até a residência da ofendida, sugerindo que
“ela iria ver o dela”
, circunstâncias estas que, somadas, evidenciam o dolo de intimidar e causar temor na vítima.

Importa destacar que a vítima confirmou tais ameaças em sede policial e em juízo, relatando ter sentido efetivo medo de que o apelante cumprisse o prometido, o que foi corroborado por sua prima Louize Miranda de Almeida, que presenciou a apreensão da ofendida diante das mensagens recebidas.

A negativa do acusado, por sua vez, mostrou-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório, não sendo capaz de infirmar a coerência e a consistência dos relatos da vítima e da testemunha.

É cediço que, nos crimes em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

Nessas situações, o relato da vítima é essencial para a
reconstrução dos fatos
, principalmente quando as declarações da vítima são harmônicas, coerentes e carregadas de detalhes verossímeis.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 07.02.2025)

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, pouco importando a efetiva realização do mal, bastando que a ameaça seja idônea e eficaz a ponto de gerar temor real, o que se extrai claramente da narrativa da vítima.

Ademais, repisa-se que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Portanto, resta absolutamente afastada a alegação de ausência de provas, sendo a versão defensiva isolada, autojustificativa e inverossímil, incompatível com o acervo dos autos.

Diante disso, passo à análise da tese subsidiária, por meio da qual a Defesa pugna pela
“nulidade da dosimetria da pena, com a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem, fixando-se a pena no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto”
.

A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, incide em hipóteses em que o crime é praticado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, justamente para evidenciar a maior censurabilidade da conduta.

A aplicação dessa agravante não caracteriza
bis in idem
, pois não se trata de elemento integrante do tipo penal do art. 147 do CP, mas de circunstância autônoma que agrava a resposta penal em razão do especial desvalor da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência da agravante é legítima e não representa dupla punição, uma vez que a Lei Maria da Penha buscou recrudescer o tratamento penal dos delitos praticados nesse contexto. Conforme já decidido:

“(...) Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, “pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). Precedentes: AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023, AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, AgRg no HC n. 596.298/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020, HC n. 466.834/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018). (...).”
(STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 26.06.2024)

Assim, inexiste qualquer nulidade na dosimetria da pena, mantendo-a incólume.

Por outro lado, o apelante também pleiteia que seja afastado o valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Acerca da possibilidade de condenação em danos morais na esfera penal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a possibilidade de fixação de valor mínimo em sede penal, ainda que sem especificação da quantia e independentemente de instrução probatória.

Ademais, o juízo
a quo
bem fundamentou sua fixação, considerando a gravidade concreta do delito, o contexto de violência doméstica em que praticado, a condição de vulnerabilidade da vítima e a repercussão das ameaças, que extrapolaram a esfera privada, alcançando seus familiares, circunstâncias que, em conjunto, justificam a fixação do valor indenizatório.

Não bastasse isso, está-se diante de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal.

Todavia, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se desproporcional à condição financeira do apelante, que declarou no Termo de Qualificação na fase policial que exerce a função de açougueiro, mas estava desempregado. Em sede de interrogatório judicial, limitou-se a indicar sua função [açougueiro], sem qualquer menção a percepção ou não de renda atualmente.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal tem admitido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação da indenização mínima por danos morais no valor correspondente a um salário-mínimo, especialmente quando compatível com a extensão do dano e com a condição econômica do réu.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“A fixação de indenização mínima no valor de um salário-mínimo observa os parâmetros do art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional ao dano relatado.”
(TJMT, AP N.U 1008238-30.2022.8.11.0004, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 26.06.2025)

Nesse contexto, impõe-se a redução do montante indenizatório para o valor correspondente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, medida que se mostra mais compatível com a realidade financeira do réu e ainda suficiente para atender à função reparatória e pedagógica da sanção.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e reduzir a indenização por danos morais para 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025